Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo agravante e pelo agravado contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais não subsiste, pois o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, hipótese que não admite arbitramento de honorários recursais, conforme art. 85 do CPC e jurisprudência consolidada.
5. A alegação de inexigibilidade do título já foi examinada e afastada, pois a constitucionalidade da norma que embasa a cobrança foi definitivamente apreciada no processo coletivo, sendo inviável nova discussão por força da coisa julgada.
6. A aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado, encontra respaldo na EC 113/2021, na Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 448/2022) e na jurisprudência do TJDFT, não configurando capitalização de juros nem cumulatividade de índices.
7. A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame do mérito nem utilização como instrumento de protelação, ainda que para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021; Res. CNJ no 303/2019.